Tribunal: TCU
Processo: 031.909/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10780/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 031.909/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aurineia Pedraca de Araujo Evangelista (XXX.180.892-XX); Edmilson Sales de Freitas (XXX.808.402-XX); Evandro Pinto de Oliveira (XXX.637.772-XX); Fausto Carvalho de Souza (XXX.204.212-XX); Lucilene Coelho Torres (XXX.661.322-XX); Margareth Marcela da Silva (XXX.176.492-XX); Maria Lucia Goncalves de Paiva (XXX.911.582-XX); Maria do Perpetuo Socorro Ferreira Leao (XXX.066.132-XX); Ruth Pereira de Lima (XXX.181.882-XX); Wilsomar Joao Brasil de Vasconcelos (XXX.050.402-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.